Tribunal: TJBA
Processo: 8050752-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050752-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DISTEFANO TEIXEIRA MACEDO e outros (3) Advogado(s): SUZANA SILVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR E CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE EM GRADUAÇÃO NÃO ALCANÇADA NA ATIVA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à promoção ao posto de 1º Tenente, com proventos de Capitão PM, sob a alegação de omissão do Estado ao não realizar a promoção na ativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os impetrantes têm direito à promoção ao posto de 1º Tenente e ao recálculo dos proventos com base na patente de Capitão PM, diante da extinção e posterior reinstituição de graduações da Polícia Militar, e se houve omissão administrativa apta a justificar a concessão da segurança. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a prejudicial de prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85, do STJ. 4. A Lei Estadual nº 7.990/2001 e o Decreto nº 16.300/2015 exigem, para acesso ao oficialato, requisitos como conclusão do CFOAPM, inscrição em lista de pré-qualificação e aprovação em curso preparatório, o que não foi comprovado pelos impetrantes. 5. A passagem à inatividade com proventos da graduação imediatamente superior não implica direito automático à promoção, mas apenas ao recálculo dos vencimentos, nos termos da legislação vigente. 6. Ausente demonstração de cumprimento dos requisitos legais, inexiste ilegalidade no ato impugnado. Precedentes do TJBA reforçam a legalidade da conduta da Administração Pública em casos análogos. IV. Dispositivo 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 7.990/2001, arts. 122, 127 e 134; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Decreto Estadual nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 23.05.2022; TJBA, MS nº 8015521-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Seção Cível de Direito Público, pub. 29.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8050752-82.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DISTEFANO TEIXEIRA MACEDO e OUTROS, e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator